Tribunal: TRF3
Processo: 6071511-43.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
117/1197)

6071511-43.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- Consoante o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação. Acrescente-se que não é possível retroagir o termo inicial do benefício ao requerimento administrativo, haja vista que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar incapacidade àquela época.

- Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da Autarquia Federal parcialmente provida.

- Apelação da parte autora improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6071511-43.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: LAU PEDRO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARISE APARECIDA MARTINS - SP83127-N, PAULA SIMONE MARTINS FREITAS - SP255807-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LAU PEDRO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: MARISE APARECIDA MARTINS - SP83127-N, PAULA SIMONE MARTINS FREITAS - SP255807-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6071511-43.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: LAU PEDRO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARISE APARECIDA MARTINS - SP83127-N, PAULA SIMONE MARTINS FREITAS - SP255807-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LAU PEDRO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: MARISE APARECIDA MARTINS - SP83127-N, PAULA SIMONE MARTINS FREITAS - SP255807-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença, proferida em 23/07/2019, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por LAU PEDRO DA SILVA contra o INSS de modo a condenar o réu ao pagamento de auxílio-doença ao autor LAU PEDRO DA SILVA, a contar da data da constatação da incapacidade pelo laudo médico pericial, ou seja, 01 de novembro de 2017 (f. 111), até perdurar sua incapacidade, com reavaliação pela autarquia, somente após seis meses a contar de 29 de abril de 2019 (f. 182). Em consequência, extingo a fase de conhecimento, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez e acrescidas de juros e correção monetária na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, afastando-se a aplicação da Lei 11.960/09, ante a declaração de inconstitucionalidade da norma, que ora reconheço. Condeno o INSS no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado das parcelas vencidas. Deixo de conceder a tutela antecipada nesta fase, pois o Tribunal pode reformar a sentença, frustrando a expectativa da parte interessada, que, ainda, será obrigada a devolver os valores recebidos, recomendando-se, assim, aguardar o trânsito em julgado. Sem reexame necessário. (ID n. 97498349)

Em razões recursais, a Autarquia Federal argui a necessidade de submissão do feito ao reexame necessário. Pede a alteração do termo inicial do benefício para a data da citação e a incidência dos juros de mora e da correção monetária, nos moldes da Lei n. 11.960/09. (ID n. 97498354)

Por sua vez, a parte autora pede a alteração do termo inicial para a data do requerimento administrativo em 06/04/2016. (ID n. 97498359)

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6071511-43.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: LAU PEDRO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARISE APARECIDA MARTINS - SP83127-N, PAULA SIMONE MARTINS FREITAS - SP255807-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LAU PEDRO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: MARISE APARECIDA MARTINS - SP83127-N, PAULA SIMONE MARTINS FREITAS - SP255807-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Por seu turno, necessário se faz salientar que, de acordo com o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, artigo 496 do NCPC, razão pela qual impõe-se o afastamento do reexame necessário.

1. DO CASO DOS AUTOS

In casu, não havendo insurgência em relação ao "meritum causae", passo a apreciação dos pontos impugnados no(s) apelo(s).

TERMO INICIAL

No laudo pericial, confeccionado em 21/07/2018, há a informação de que o autor apresenta incapacidade parcial e temporária evidenciada desde novembro de 2017. (ID n. 97498296)

Nesse contexto, fixo o termo inicial do benefício na data da citação, em observância à Súmula n. 576 do Superior Tribunal de Justiça, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

Vale ressaltar que não é possível retroagir o termo inicial do benefício ao requerimento administrativo, haja vista que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar incapacidade àquela época.

2. CONSECTÁRIOS

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

Ante o exposto, rejeito a preliminar,dou parcial provimento à apelação da Autarquia Federal, para fixar o termo inicial na data da citação e determinar a incidência dos juros de mora e da correção monetária, conforme acima fundamentado e nego provimento à apelação da parte autora, observando-se no que tange à verba honorária os critérios estabelecidos no presente julgado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- Consoante o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação. Acrescente-se que não é possível retroagir o termo inicial do benefício ao requerimento administrativo, haja vista que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar incapacidade àquela época.

- Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da Autarquia Federal parcialmente provida.

- Apelação da parte autora improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da Autarquia Federal e negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.